Tribunal: TJES
Processo: 5006175-78.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006175-78.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR MARIA AUGUSTO MACIEL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RMC. CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Alega a autora que é pessoa idosa, beneficiária do INSS, e foi surpreendida com a existência de descontos a título de cartão de crédito, com reserva de margem consignada, em seu benefício. Os descontos foram averbados pelo banco réu desde 31/10/2017, passando por descontos que foram de R$46,85 a R$65,10 no período de dezembro/2017 até o momento do ajuizamento da ação. A requerente afirma desconhecer o referido contrato, no qual pagou até o momento da judicialização, o total de R$3.547,02, não tendo conseguido êxito na solução administrativa do caso.

2. A sentença objurgada reconheceu a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica, declarando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, IV, CPC c/c 51, II, LJE.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma da sentença para reconhecer a competência do juizado e julgar procedentes os pedidos propostos na exordial. Por sua vez, em contrarrazões a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Em detida análise dos autos, entendo pela não possibilidade do acolhimento do pleito recursal apresentado pela requerente. Os argumentos propostos na inicial e nos pedidos demonstram o desconhecimento do contrato e o interesse na declaração de inexistência dos débitos referentes ao contrato em litígio, in verbis: “d) O integral acolhimento dos pedidos iniciais, a fim de: “[...]” Declarar a inexistência de débitos referente ao Contrato de Cartão de Crédito RMC nº 13324253, sem ônus para a Requerente, com imediata cessação dos descontos junto ao benefício previdenciário nº 078.490.420-0;”. Pedido que vincula as decisões que podem ou não ser proferidas pelo juízo.

6. A parte requerida em sede de contestação cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, inciso II). O que se deu pela juntada dos TEDs realizados em benefício da ora recorrente (Id n.º 7322320) e o contrato assinado (Id n.º 7322321), o que afasta a tese autoral de desconhecimento e demonstra uma atual utilização dos serviços. Destarte, encontra-se acertada a decisão de piso que entendeu pela incompetência do juizado.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)